Tribunal: CARF
Processo: 13851.721699/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.721699/2011-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.857 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
PAULO ROBERTO TANURI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 80 e ss).
Pois bem. Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2009,
ano-calendário 2008, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento
do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 17/01/2011, de fls. 15/18.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 88.870,35, recebidos da fonte pagadora relacionada abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13851.721699/2011-37
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.857 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.721699/2011-37

Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/04, alegando, em síntese,
que:
1. Em relação à Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, CNPJ
06.915.050/0001-85, valor da infração R$ 68.830,17, informa que não houve
omissão de rendimentos, pois não foi recebido rendimento dessa fonte pagadora;
2. Era proprietário do Trator Volvo NL 10340, 4x2, ano 1995, placa BXE 5281 e
Trator Scania TL 4x2, ano 1995, placa CQI 9881/MG, diesel, que foram
utilizados para a prestação de serviços às empresas GRYCAMP TRANSPORTES
LTDA. e TSP TRANSPORTES SÃO PAULO LTDA.;
3. Pelo fato de os veículos terem sido utilizados para a prestação de serviços às
referidas empresas, elas informaram os valores pagos ao proprietário dos
veículos;
4. Ocorre que não era mais o proprietário dos veículos desde junho/2007
(10/06/2007), conforme comprova documento de autorização de transferência de
veículo em que figurou como compradora dos veículos a empresa
RODOVIÁRIO SOL NASCENTE LTDA. ME.;
5. Em razão de o fato gerador ser posterior à data de venda acima, nenhuma
responsabilidade tem o impugnante, ainda mais porque não prestou serviços a
estas duas empresas citadas;
6. A obrigação de transferência dos veículos era da empresa Rodoviário Sol
Nascente.
7. Anexa documentos e solicita revisão da notificação de lançamento.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 80 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2008
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS.
Comprovado, por meio dos documentos acostados aos autos e das consultas aos
sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que o contribuinte auferiu
rendimentos da fonte pagadora contestada, no ano-calendário fiscalizado, e que não
informou na Declaração de Ajuste Anual tais rendimentos, resta caracterizada a omissão
de rendimentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 93 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, além de tecer comentários sobre o acórdão recorrido.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.857 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.721699/2011-37

Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Da necessidade de conversão do julgamento em diligência.
Conforme narrado, em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual
2009, ano-calendário 2008, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de
ofício, originário da apuração da infração acerca da Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física.
Relata a fiscalização, que confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoa Jurídica declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes
pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
88.870,35.
Em seu recurso, o contribuinte repisa suas alegações de defesa, no sentido de que:
a. Nunca prestou serviços para as empresas GRYCAMP e TSP TRANSPORTES,
por conseguinte, também nunca recebeu qualquer valor de tais empresas;
b. As citadas empresas fizeram uma comunicação errônea na DIRF, pois apenas
consideraram o fato de os veículos ainda estarem em nome do recorrente à época
da prestação de serviços;
c. O veículo mencionado na impugnação e no auto de infração foi vendido para a
empresa Rodoviário Sol Nascente Ltda ME;
d. O recorrente não era mais proprietário do veículo desde junho de 2007, sendo que
a obrigação de transferência dos veículos era da compradora, nos termos da lei;
e. A empresa informou o rendimento em DIRF apenas se baseando no documento
do veículo, sem, contudo, descrever para quem efetivamente os valores foram
pagos;
f. Requer-se ainda a conversão do julgamento em diligência para que seja intimada
a empresa RODOVIÁRIO SOL NASCENTE LTDA ME, na rua dos
Eletricitários n. 2011, Araraquara-SP para que informe se prestou serviços às
empresas GRYCAMP TRANPORTES LTDA e TSP TRANSPORTES SÃO
PAULO LTDA à época dos fatos e se recebeu os valores apontados na
notificação de lançamento.
Pois bem. O art. 1o da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, determina que os
rendimentos e ganhos de capital percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliados no
Brasil devem ser tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente.
Nesse sentido, os rendimentos tributáveis, recebidos pelo contribuinte, devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual, sendo que na hipótese de
apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos, em confronto com os valores informados em
DIRF pela fonte pagadora e os declarados pelo contribuinte, cabe a adição do valor omitido à
base de cálculo do imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.857 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.721699/2011-37

Cumpre esclarecer que a DIRF é uma declaração regulamentar que permite à
Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas jurídicas pagadoras
de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão das declarações de ajuste por estas
apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são
neutras quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal,
além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem como se
responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma presunção
de veracidade dos valores nela contidos.
Contudo, não são raras as oportunidades em que há erro nas informações
prestadas pelas fontes pagadores na DIRF, sendo que, nessas hipóteses, a transferência do ônus
probatório para o contribuinte significa um verdadeiro fardo, muitas vezes inalcançável,
sobretudo por se tratar de prova negativa, no sentido de que não teria recebido tais valores.
No caso dos autos, o recorrente argumenta que não teria prestado serviços para as
empresas GRYCAMP e TSP TRANSPORTES*, por conseguinte, também não teria recebido
qualquer valor de tais empresas. Afirma, ainda, que as fontes pagadoras se equivocaram no
preenchimento da DIRF, por terem considerado apenas o fato de os veículos, à época da
prestação dos serviços, ainda estarem em seu nome (* em que pese o caso dos autos tratar apenas
da empresa GRYCAMP).
Em razão da dúvida posta, em procedimento de Solicitação de Retificação de
Lançamento, a autoridade fiscal intimou a fonte pagadora a se manifestar (e-fl. 55), tendo esta
respondido que os veículos ainda pertenciam ao contribuinte no ano-calendário de 2008, sendo
que o veículo de placa CQI-9881, foi transferido em 14/10/2010 e o de placa BXE ainda não
teria sido transferido, conforme pesquisa realizada em 04/05/2011 (e-fls. 50 e ss).
A decisão recorrida fundamentou o seu voto, considerando a informação prestada
pela fonte pagadora, e, ainda, a informação de que os veículos não teriam sido transferidos,
quando da ocorrência do fato gerador.
Contudo, percebo que a diligência determinada, à época, junto à fonte pagadora,
não esclareceu o ponto principal da questão posta, eis que o fato gerador do imposto de renda
não é a propriedade do veículo, mas sim a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da
renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, e os
demais proventos de qualquer natureza (art. 153, III, da Constituição Federal de 1988 c/c art. 43,
do Código Tributário Nacional).
Nesse sentido, pouco importa para a resolução da controvérsia posta, saber quem
era o real proprietário do veículo automotor no ano-calendário do fato gerador, mas sim se o
sujeito passivo recebeu de fato o exato montante informado pela fonte pagadora em DIRF, em
razão de eventual serviço prestado.
É necessário verificar, portanto, se o recorrente, à época, teria prestado os serviços
os quais nega, junto à fonte pagadora e se teria recebido, de fato, os valores informados em
DIRF.
Dessa forma, entendo que se faz presente, no caso concreto, questão prejudicial
que impede um exame seguro acerca da matéria posta.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.857 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.721699/2011-37

Isso porque, entendo que a argumentação do contribuinte é oportuna, pois, a ação
fiscal baseou-se em informações contidas na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF), apresentada pela fonte pagadora.
Assim, dada a argumentação do contribuinte e os documentos apresentados e,
considerando ainda que as informações em DIRF são prestadas unilateralmente pela fonte
pagadora, entendo que o feito não está pronto para julgamento e, por isso, voto em converter o
julgamento em diligência, a fim de que:
(a) A fiscalização junte aos autos, a DIRF da fonte pagadora GRYCAMB.
TRANSPORTES LTDA, CNPJ/MF n° 06.915.050/0001-85, referente a ano-calendário objeto do
presente lançamento (2008) e que serviu como suporte para o trabalho da fiscalização, eis que
vislumbro nos autos apenas a DIRF do ano-calendário 2007;
(b) A fiscalização intime a fonte pagadora (GRYCAMB. TRANSPORTES
LTDA, CNPJ/MF n° 06.915.050/0001-85) para, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias: (b.1)
Atestar a exatidão de sua DIRF, ano-calendário 2008, em relação ao contribuinte PAULO
ROBERT TANURI; (b.2) Informar o montante de rendimentos tributáveis efetivamente pagos
ao contribuinte e o valor do imposto de renda retido na fonte, anexando aos autos prova do
efetivo pagamento, tais como nota fiscal, depósito em conta, cheques etc, além da documentação
que atestaria o vínculo de contratação, porventura existente, tais como ordem de serviço ou
contrato de prestação de serviço.
(c) Ao final, seja oportunizado ao contribuinte se manifestar a respeito do
resultado da diligência, no prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender, inclusive especificando a
eventual diferença de valores com os informados pela fonte pagadora.
Por fim, registro que não vislumbro a necessidade de converter o julgamento em
diligência para intimar a empresa RODOVIÁRIO SOL NASCENTE LTDA ME, indicada como
adquirente dos veículos que seriam, anteriormente, de propriedade do recorrente, eis que o fato
gerador do imposto de renda, conforme visto, não é a propriedade do veículo, mas sim a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda, assim entendido o produto do
capital, do trabalho ou da combinação de ambos, e os demais proventos de qualquer natureza
(art. 153, III, da Constituição Federal de 1988 c/c art. 43, do Código Tributário Nacional).
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, a fim de que:
(a) A fiscalização junte aos autos, a DIRF da fonte pagadora GRYCAMP
TRANSPORTES LTDA, CNPJ/MF n° 06.915.050/0001-85, referente a ano-calendário objeto do
presente lançamento (2008), em relação ao contribuinte PAULO ROBERT TANURI, e que
serviu como suporte para o trabalho da fiscalização, eis que vislumbro nos autos apenas a DIRF
do ano-calendário 2007;
(b) A fiscalização intime a fonte pagadora (GRYCAMP TRANSPORTES
LTDA, CNPJ/MF n° 06.915.050/0001-85) para, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias: (b.1)
Atestar a exatidão de sua DIRF, ano-calendário 2008, em relação ao contribuinte PAULO
ROBERT TANURI; (b.2) Informar o montante de rendimentos tributáveis efetivamente pagos
ao contribuinte e o valor do imposto de renda retido na fonte, anexando aos autos prova do
efetivo pagamento, tais como nota fiscal, depósito em conta, cheques etc, além da documentação
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.857 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.721699/2011-37

que atestaria o vínculo de contratação, porventura existente, tais como ordem de serviço ou
contrato de prestação de serviço.
(c) Ao final, seja oportunizado ao contribuinte se manifestar a respeito do
resultado da diligência, no prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender, inclusive especificando a
eventual diferença de valores com os informados pela fonte pagadora.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital